Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco SA contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), indeferiu o pedido do Exequente de expedição de ofício ao SINARM (Sistema Nacional de Armas) para informação quanto ao registro de armas de fogo em nome do Executado. Sustenta, em síntese, que foram realizadas diversas diligencias na busca de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, mas que tomou conhecimento de que o Agravado já foi alvo de operação policial na posse de munição desviada da Policia Civil do DF, de diferentes calibres, o que evidencia a posse de outras armas, cuja penhora pode ser realizada no intuito de recuperar o débito em aberto. Argumenta que embora seja incumbência do credor indicar bens do Devedor para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade do sistema SINARM, proporciona alternativa viável para a localização de bens. Invoca, dentre outros, os princípios da cooperação, da economia processual e celeridade processual e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o início do prazo prescricional. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que sejam realizadas as pesquisas de bens do Devedor perante Sistema Nacional de Armas – SINARM. Preparo realizado. ID Num. 38758378 - Pág. 1 e Num. 38758378 - Pág. 2. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, ao indeferir a medida requerida, consignou o Juizo a quo: “O Sistema Nacional de Armas - SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição em todo o território nacional, é responsável pelo controle de armas de fogo em poder da população, conforme previsto na Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Trazer aos autos a informação da posse de arma de fogo em nada contribui para recebimento do crédito perseguido, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de ofício ao SINARM. Retornem à suspensão, conforme decisão de ID128157394.” Sob um primeiro e provisório exame, merecem ser mantidos os efeito da Decisão agravada. Em pese o principio da cooperação, economia e celeridade processual, somente em casos de comprovada necessidade está o Juiz autorizado a mandar expedir oficio a repartições para encontramento de bens de devedor passíveis de penhora. Por isso, a avaliação do cabimento da medida passa pela análise da razoabilidade, eficiência e utilidade da diligencia requerida. No caso, diante dos requisitos legais que envolvem a comercialização, aquisição, porte e transferência de propriedade de arma de fogo, tenho que a diligencia requerida não se revela, pelo menos sob um analise de cognição sumária, como um mecanismo eficaz na busca da satisfação da dívida, conforme salientou o Juízo de origem. Ademais, convém observar através dos cálculos que instruem a Inicial, que o débito gira em torno de 131.412,90 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos) e não apresenta o Agravante elementos através dos quais se possa aferir que o devedor-Agravado possui acervo de armas de monta tal que seja capaz de contribuir com o pagamento do débito. Por outro lado, sequer é possível vislumbrar indícios de possível registro de armas de fogo em nome do Executado perante o SINARM a dar guarida a diligência requerida, haja vista que o registro pressupõe regularidade, todavia, o noticiado pelo Agravante é no sentido de que o devedor é réu em ação penal por porte ilegal de munições, fato que aponta, pelo menos em princípio, para inexistência de propriedade regular de arma de fogo, requisito necessário para viabilizar eventual expropriação no curso da execução. Nesse contexto, a expedição de ofício ao SINARM não demonstra, sob um prefacial exame, que se trata de medida que servirá à execução, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada tal como proferida, pelo menos até ulterior exame do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator